Tribunal: TJPA
Processo: 0847401-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847401-67.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. OFERTA DE PORTABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c reparação de danos morais ajuizada por EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação digital de empréstimo consignado, com assinatura por biometria facial, afasta a alegação de vício de consentimento decorrente de oferta de portabilidade de dívida; (ii) estabelecer se são devidos danos morais em razão de descontos realizados em benefício previdenciário com base em contrato viciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidora, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A validade formal da assinatura eletrônica com biometria facial não afasta, por si só, a necessidade de comprovação de consentimento livre e informado, especialmente quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

O conjunto probatório demonstra que a contratação ocorreu em contexto de oferta de portabilidade de dívida, com promessa de quitação de contrato anterior, sem que a instituição financeira comprovasse informação clara e ostensiva acerca da celebração de novo empréstimo.

O erro substancial quanto à natureza do negócio, consistente na crença da consumidora de estar promovendo portabilidade e não contraindo nova obrigação, configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato, nos termos do art. 139, I, do Código Civil.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, ainda que a intermediação tenha sido realizada por correspondente bancário, por integrar a cadeia de fornecimento.

Os descontos mensais realizados em benefício previdenciário com base em contrato nulo ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura digital com biometria facial não afasta a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento quando ausente prova de informação clara e adequada sobre a natureza do negócio jurídico. 2. Configura erro substancial o equívoco do consumidor quanto à natureza da operação, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida quando celebrado novo empréstimo consignado. 3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, inclusive por atos de correspondentes bancários. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário com base em contrato nulo configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 139, I; CPC, arts. 373, I e §1º, e 487, I; CPC, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo BANCO PAN S.A. (Num. 21974064) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a nulidade do negócio jurídico celebrado, com consequente encerramento dos descontos na folha de pagamento da Autora. Determinou, ainda, que a Instituição Bancária proceda o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$- 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária. Ao final, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Síntese dos fatos.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, alegando que possuía contratos de empréstimo consignado junto a outras instituições financeiras e que teria sido contatada por suposta promotora de negócios para realizar portabilidade, com promessa de juros e parcelas reduzidas.

Sustentou que recebeu instrumento contratual, enviando-o assinado em via única, e que, posteriormente, foi creditada quantia em sua conta bancária. Aduziu, entretanto, que não houve refinanciamento ou portabilidade, mas sim a contratação de novo empréstimo, permanecendo ativos os contratos anteriores. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e materiais, bem como, liminarmente, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular o negócio jurídico celebrado, determinar a cessação dos descontos e condenar o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês a partir do evento danoso (maio/2020), além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença ignorou a inexistência de prova mínima do alegado vício de consentimento. Argumenta que a recorrida firmou
novo contrato de empréstimo consignado nº 736179490-7
, mediante assinatura eletrônica com biometria facial, inexistindo qualquer vínculo com portabilidade de dívida anterior.

Alega que o contrato foi formalizado digitalmente, com envio de link ao celular da contratante, aceite das políticas de privacidade, termos da Cédula de Crédito Bancário (CCB), ciência do Custo Efetivo Total e assinatura por meio de captura de selfie, tudo devidamente registrado com identificação de IP, data, hora, geolocalização, ID de sessão e hash de integridade do documento (nº a68693c2-3f9b-4da0-bdb5-cc748846d112).

Sustenta que o valor contratado foi integralmente depositado na conta da apelada, conforme comprovante anexado, tendo sido pactuado o pagamento em 84 parcelas de R$ 1.783,56, inexistindo qualquer menção à quitação de contratos junto a outras instituições financeiras.

Defende que a parte autora não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, citando o Enunciado 330 do TJRJ no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente suas alegações. Afirma que eventual tratativa com promotora de vendas não comprova contratação de portabilidade, a qual, segundo sustenta, deve observar procedimento específico nos termos da Resolução CMN nº 4.292/2013.

No tocante à validade da assinatura digital, o apelante descreve detalhadamente o procedimento de biometria facial, com referência à norma técnica ISO 19794-5:2011, defendendo que a assinatura eletrônica constitui manifestação legítima de vontade e vincula tecnicamente o ato à pessoa contratante.

Quanto aos danos morais, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que os descontos decorreram de contrato válido e eficaz. Argumenta que não houve comprovação de dano moral ou material, sendo indevida a condenação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC), citando precedentes que fixaram valores inferiores em hipóteses análogas.

No que se refere ao dano material, alega ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente a inexistência de prova de efetivo prejuízo patrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais para patamar razoável, além da condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em sede de
contrarrazões
a apelada sustenta preliminarmente a tempestividade das contrarrazões, bem como requer a manutenção da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, invocando os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99 do CPC, além de precedentes do STJ quanto à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No mérito, defende a integral manutenção da sentença, que declarou a nulidade do contrato e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que o recurso não apresenta fato novo e constitui mera tentativa de protelar o cumprimento da condenação.

Sustenta que jamais negou ter realizado a assinatura digital, mas esclarece que o ajuste firmado tinha por finalidade a
PORTABILIDADE DE DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
, e não a celebração de novo empréstimo consignado. Alega que foi induzida a erro por correspondente bancário identificado como “Flávio Mendes”, que lhe apresentou proposta de quitação do contrato nº 935915713, com promessa de redução de juros e recebimento de “troco”.

Aduz que documentos e e-mails juntados aos autos (ID 19416505) demonstram que a modalidade ofertada era de quitação/portabilidade, bem como conversas por WhatsApp que evidenciariam a oferta da operação nesses moldes. Sustenta que o valor depositado em sua conta foi apresentado como “troco” decorrente da operação de portabilidade, e que apenas posteriormente percebeu tratar-se de novo empréstimo.

Afirma que o contrato digital apresentado pelo banco (ID 23813167) jamais lhe foi enviado, impugnando especialmente cláusulas relativas a seguro prestamista. Argumenta que a simples inserção de imagem facial (“selfie”) não comprova a anuência consciente às cláusulas inseridas unilateralmente pela instituição financeira.

Alega, ainda, que o banco se vale de correspondentes para viabilizar a prática reiterada de fraudes contra aposentados e pensionistas, citando precedentes de Tribunais que reconheceram a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ.

No tocante aos danos morais, sustenta que restaram plenamente configurados, não apenas pela contratação indevida, mas também pela persistência dos descontos mesmo após decisão liminar em agravo de instrumento determinando sua suspensão. Afirma que, embora deferida a tutela para cessação dos descontos, estes teriam perdurado por longo período, causando grave abalo financeiro e emocional.

Quanto aos danos materiais, aponta que os descontos teriam ocorrido por aproximadamente 41 meses, no valor mensal de R$ 1.783,56, totalizando montante expressivo superior a R$ 73.000,00, valor que comprometeu substancialmente sua subsistência, considerando tratar-se de aposentada.

Defende a aplicação da teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva do banco, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira.

Rechaça a tese de validade do contrato digital com biometria facial como prova absoluta de consentimento, sustentando que a contratação não refletiu a real vontade da consumidora, pois foi induzida a erro quanto à natureza da operação.

Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que declarou a nulidade do contrato e fixou indenização por danos morais, além da condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nos autos – Id. 30933783.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA, anulando o contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Inicialmente, não há controvérsia acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de típica relação de consumo entre instituição financeira e destinatária final do serviço. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, bem como o dever de informação clara, adequada e ostensiva.

A apelante insiste que a existência de assinatura por biometria facial comprovaria, por si só, a regularidade da contratação. Todavia, a validade formal do instrumento não afasta a necessidade de aferição quanto à existência de vício de consentimento. O negócio jurídico exige não apenas declaração, mas correspondência entre a vontade interna e a manifestação exteriorizada.

O conjunto probatório revela que a contratação se desenvolveu em contexto de oferta de portabilidade, com promessa de quitação de dívida anterior e manutenção de condições similares. A sentença é categórica ao afirmar que não restou demonstrado que a consumidora foi adequadamente informada de que se tratava de novo empréstimo, ônus que competia ao fornecedor, sobretudo após a inversão probatória.

A mera existência de aceites eletrônicos padronizados não comprova, por si só, que a consumidora teve ciência inequívoca da alteração substancial do objeto contratual. Em contratos digitais massificados, o dever de informação deve ser reforçado, claro e ostensivo, especialmente quando há potencial confusão entre portabilidade e contratação autônoma.

O erro substancial, nos termos do art. 139, I, do Código Civil, configura-se quando incide sobre a natureza do negócio. A autora acreditava estar transferindo dívida existente, não contraindo nova obrigação. Tal equívoco atinge o núcleo do negócio jurídico.

Além disso, a falha na prestação do serviço bancário é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ainda que eventual intermediação tenha ocorrido por correspondente, a responsabilidade do banco é solidária, por integrar a cadeia de fornecimento.

Quanto ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento. Houve descontos mensais em remuneração de servidora pública, decorrentes de contrato viciado, situação que ultrapassa o campo do dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade patrimonial e psíquica. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se moderado, proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Erro substancial. Cobrança indevida. Conversão em
empréstimo
consignado comum. Restituição dos valores descontados. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A. contra sentença que declarou a
nulidade
de
contrato
de cartão de crédito consignado e o converteu em
empréstimo
consignado comum, reconhecendo a quitação da dívida. A sentença também condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração da indenização para valor não inferior a R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na conversão do
contrato
em
empréstimo
consignado comum; (ii) determinar a validade do
contrato
de cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos realizados; (iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A conversão do
contrato
em
empréstimo
consignado comum não configura julgamento extra petita, pois representa uma adequação ao que o autor alegou ter contratado, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação lógico-sistemática do pedido.

4. O
contrato
de cartão de crédito consignado, quando imposto ao consumidor sem a devida informação sobre seus encargos e forma de pagamento, caracteriza vício de consentimento por erro substancial, ensejando a sua anulação.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a efetiva utilização dos valores pelo consumidor, o que reforça a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, as quais devem ser restituídas em dobro, nos termos do EAREsp 600663/RS do STJ.

7. O desconto indevido sobre verba alimentar do consumidor, de forma reiterada, configura dano moral passível de indenização, porém o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do BANCO PAN S/A parcialmente provida para: (i) determinar a restituição simples dos valores descontados, salvo os posteriores a 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro; (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

9. Apelação adesiva do autor desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A conversão do
contrato
de cartão de crédito consignado em
empréstimo
consignado comum não configura julgamento extra petita quando há indícios de erro substancial na contratação. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impõe a
nulidade
do
contrato
e a restituição dos valores descontados. 3. A restituição deve ocorrer de forma simples, salvo para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, as quais devem ser restituídas em dobro. 4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral, cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.2014; TJPA, Apelação Cível 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, Apelação Cível 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800641-09.2020.8.14.0124 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Não se identificam, pois, equívocos na sentença que justifiquem sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A.
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026